Tribunal: TJES
Processo: 5005030-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005030-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VINICIUS CORADINI PASOLINI
AGRAVADO: MAYARA FIOROT LODI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005030-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VINICIUS CORADINI PASOLINI

AGRAVADO: MAYARA FIOROT LODI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vinicius Coradini Pasolini em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que se encontra reproduzida no ID 1635646, proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, que, nos autos de “Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda, Alimentos, Pensão e Visitação” ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de Mayara Fiorot Lodi, indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência para decretação do divórcio entres as partes.

Em suas razões recursais (ID 1635641) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que as partes casaram-se em 17/07/2020 sob o regime de comunhão parcial de bens e que desta união nasceu o único filho do casal, atualmente com 11 (onze) meses de idade;

(ii) que o casal conviveu maritalmente até maio do corrente ano, quando a convivência tornou-se insustentável, ocasião em que se separaram de fato;

(iii) que pleiteou a concessão de tutela de evidência / julgamento antecipado do mérito para que desde logo fosse decretado o divórcio. Todavia, o MM Juiz de Primeiro Grau negou o pedido, sob o fundamento de que nas ações constitutivas negativas o ordenamento jurídico não admite o adiantamento, por meio da tutela antecipada, da própria providência desconstitutiva, haja vista que poderia implicar perigo de irreversibilidade da medida ou de seus efeitos; e

(iv) que sendo o pedido de divórcio incontroverso na presente demanda, não se faz necessária qualquer dilação probatória ou mesmo contraditório, possibilitando o julgamento antecipado do mérito.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi indeferido no âmbito da Decisão de ID 1669418.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 18 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005030-97.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VINICIUS CORADINI PASOLINI

AGRAVADO: MAYARA FIOROT LODI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vinicius Coradini Pasolini em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que se encontra reproduzida no ID 1635646, proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, que, nos autos de “Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda, Alimentos, Pensão e Visitação” ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de Mayara Fiorot Lodi, indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência para decretação do divórcio entres as partes.

Em suas razões recursais (ID 1635641) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que as partes casaram-se em 17/07/2020 sob o regime de comunhão parcial de bens e que desta união nasceu o único filho do casal, atualmente com 11 (onze) meses de idade;

(ii) que o casal conviveu maritalmente até maio do corrente ano, quando a convivência tornou-se insustentável, ocasião em que se separaram de fato;

(iii) que pleiteou a concessão de tutela de evidência / julgamento antecipado do mérito para que desde logo fosse decretado o divórcio, todavia o MM Juiz de Direito negou o pedido, sob o fundamento de que nas ações constitutivas negativas o ordenamento jurídico não admite o adiantamento, por meio da tutela antecipada, da própria providência desconstitutiva, haja vista que poderia implicar perigo de irreversibilidade da medida ou de seus efeitos; e

(iv) que sendo o pedido de divórcio incontroverso na presente demanda, não se faz necessária qualquer dilação probatória ou mesmo contraditório, possibilitando o julgamento antecipado do mérito.

Pois bem. Primeiramente é preciso registrar que a pretensão liminar do Agravante não delimita – nem neste recurso e nem nos autos originários – a efetiva modalidade do instituto antecipatório que pretende reclamar.

Neste sentido, o recorrente apresenta confusa citação de argumentos e citações legislativas, permeando entre os elementos da tutela de evidência e do julgamento parcial de mérito.

Ocorre que se tratam de institutos distintos e que possuem características e requisitos próprios, o que impede a fungibilidade entre as medidas.

Nas palavras de Bruno Vinicius da Rós Bodar, a tutela de evidência é uma tutela “não urgente”, porque não exige demonstração do perigo de dano, baseando-se unicamente na evidência, ou seja, num juízo de probabilidade, na demonstração documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do Autor, uma espécie de “fumus boni iuris” de maior robustez.

Assim, a tutela de evidência encontra-se prevista no artigo 311 do Código de Processo Civil e pode ser deferida, independentemente da demonstração de urgência, quando: “I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

A partir da leitura do dispositivo legal acima citado é possível verificar que o pedido do Agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico para deferimento da tutela de evidência.

E, frise-se, não há sequer como invocar o inciso VI do artigo 311 do CPC, pois o mesmo prevê a necessidade de que a parte requerida não tenha oposto prova capaz de gerar dúvida razoável, ou seja, pressupõe que o réu já tenha tido oportunidade de se manifestar nos autos, o que ainda não ocorreu no processo principal.

Em relação ao julgamento antecipado do mérito, este diferencia-se da tutela de evidência: enquanto a última decorre de atividade de cognição sumária do Juiz, não sendo apta, portanto, a fazer coisa julgada material, o primeiro tem o condão de resolver o mérito definitivamente, quando o pedido mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355 do CPC.

Logo, no julgamento antecipado do mérito (justamente por resolver o mérito) necessariamente deve haver a observância do contraditório e do devido processo legal, o que impossibilita a aplicação do artigo 356 do CPC nas hipóteses em que sequer houve a citação da parte contrária nos autos principais (como no presente caso). Não se decreta medida de mérito que interfira na esfera jurídica do réu sem que lhe tenha sido dada oportunidade de manifestação.

Nestes termos: (i) seja por caracterizar medida exauriente que expressamente veda a concessão de tutela de urgência, (ii) seja por não caracterizar hipótese que permita a concessão da tutela de evidência, ou (iii) seja pela manifesta impossibilidade de julgamento antecipado do mérito, sem que tenha havido o necessário contraditório, resta evidente a impossibilidade de provimento do recurso.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos acima destacados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA DECRETAR O DIVÓRCIO DO CASAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido do Agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico para deferimento da tutela de evidência (artigo 311 do CPC). Não há sequer como invocar o inciso VI do dispositivo legal citado, pois o mesmo prevê a necessidade de que a parte requerida não tenha oposto prova capaz de gerar dúvida razoável, ou seja, pressupõe que o réu já tenha tido oportunidade de se manifestar nos autos, o que ainda não ocorreu no processo principal. 2. Do mesmo modo também não se trata de hipótese de julgamento antecipado do mérito, pois neste caso deve haver a observância do contraditório e do devido processo legal, o que impossibilita a aplicação do artigo 356 do CPC nas hipóteses em que sequer houve a citação da parte contrária nos autos principais (como no presente caso). 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.